Tribunal: TCU
Processo: 018.812/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.384/2015-0 - Acórdão AC-512/2023-PL, item 9.7

Inteiro teor:
Acórdão 2827/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de processo de recolhimento administrativo parcelado (RAP), relativo à dívida imputada ao Sr. Thiago Fernandes da Costa no âmbito do processo TC Processo 029.384/2015-0 . Considerando que o referido feito, originariamente, cuidou de auditoria no Ministério da Saúde, tendo por objetivo identificar a ocorrência de irregularidades em contratações públicas, selecionadas a partir de classificação de riscos definida por modelo probabilístico de análise de dados, sendo apreciado pelo Acórdão 512/2023-TCU-Plenário (peça 1), o qual, entre outras deliberações, aplicou multa de R$ 5.000,00 ao responsável, tendo aquela deliberação sido mantida pelo Acórdão 1999/2025-TCU-Plenário , em que se apreciou pedido de reexame interposto pelo responsável (peça 2); Considerando o pedido formulado pelo responsável para parcelamento de sua dívida em "20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, com vencimento da primeira em 15/10/2025, acrescidas da atualização monetária e dos encargos legais incidentes, em estrita conformidade com o art. 217 do RITCU" (peça 7); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 10-11), chancelada pelo MP/TCU (peça 12), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer do pedido de parcelamento apresentado por Thiago Fernandes da Costa e, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, deferir o pedido para pagamento da multa aplicada pelo item 9.7 do Acórdão 512/2023-TCU-Plenário , em vinte parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; e b) informar o requerente de que os valores das parcelas são calculados conforme atualização monetária do saldo devedor da dívida, e que falta de pagamento de qualquer uma delas importará no vencimento antecipado do restante a pagar, cabendo ao responsável iniciar os recolhimentos dessas obrigações pecuniárias em até quinze dias a contar da notificação deste acórdão, conforme o art. 214, inciso III, alínea "a", o art. 217, § 1o e 2o e o art. 269 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.812/2025-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Thiago Fernandes da Costa (XXX.364.531-XX). 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Ministério da Saúde; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.